Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. CPC 924, II. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO.
1. Somente o pagamento integral autoriza a extinção com base no CPC 924, II, salvo consentimento do credor com valor inferior.
2. A falta de manifestação do credor após o decurso do prazo convencionado não autoriza a presunção de que o pagamento foi realizado.